Tribunal: TJPA
Processo: 0001713-50.2016.8.14.0077
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001713-50.2016.8.14.0077

RECORRENTE: JOSE LUIZ PANTOJA TRINDADE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, II E IV DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1
- PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DOS INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. 2) OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AS QUALIFICADORAS CONSTANTES NA DENÚNCIA. REFORMA, DE OFÍCIO, PARA DECLARAR A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, determinando-se a devolução do feito ao juízo a quo a fim de que fundamente acerca da admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na exordial. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOSÉ LUIZ PANTOJA TRINDADE
, contra sentença de pronúncia (
fls. 149/153 – ID 9309635
) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Anapú/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do Art. 121, §2°, incisos II e IV, c/c Art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais (
fls. 170/176 – ID 9309649
), pugna o recorrente, em suma, por sua impronúncia ante a alegada ausência de indícios suficientes quanto a autoria delitiva, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Em sede de contrarrazões (
fls. 179/183 – ID 9309654
), o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguida pela Douta Procuradoria em parecer (
fls. 243/246 – ID 12256323
).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra da denúncia que, que no dia 10 de dezembro de 2015, por volta das 16h30min, a cerca de 5 km da Vila Joviniana, zona rural deste Município, o Denunciado JOSÉ LUIS PANTOJA TRINDADE, vulgo "ZÉ DA RAMPA", agindo com manifesto intento homicida (
animus necandi
), munido de arma de fogo, tipo espingarda, desferiu um disparo em direção da vítima EDMUNDO JOSÉ SACRAMENTO NETO, causando-lhe lesões corporais, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Infere-se do caderno inquisitorial que a vítima estava juntamente com seu irmão ANDERSON, pastorando gado, ambos montados em búfalos, quando houve um disparo de arma de fogo atingindo o ofendido, situação presenciada por ANDERSON que vinha logo atrás, tendo ele visualizou quando o denunciado saiu de trás de uma moita com uma espingarda na mão, e correu com o intuito de não ser visto.

A vítima fora socorrida por seu irmão, que o levou para o hospital, sendo transferida para o Hospital Metropolitano de Belém/PA, devido a gravidade dos ferimentos.

Segundo foi apurado, o crime foi cometido em razão do desentendimento por assunto insignificante entre cunhado do denunciado e a vítima, evidenciando-se a desproporcionalidade de sua reação e, portanto, a futilidade de sua conduta.

Ademais, a vítima foi atacada de surpresa e estava desarmada, o que a impediu de esboçar qualquer reação defensiva.

A superioridade de arma e a forma de execução do ataque perpetrado pelo denunciado dificultaram sobremaneira o esboço de qualquer reação defensiva por parte do ofendido, que veio a ser atingida com um disparo de arma de fogo enquanto pastorava gado.

Em razão do fato, os acusados foram denunciados e pronunciados como incursos no art. 121, §2°, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Irresignado com a sentença de pronúncia, o acusado interpôs o presente recurso pleiteando por sua impronúncia, ante a alegada ausência de provas contundentes da autoria delitiva.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação ou desclassificação do crime.

Nesse sentido, observa-se que o magistrado sentenciante ao prolatar a sentença impugnada,
apresentou as suas razões de forma suscinta, porém concisa quanto a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade, bem como, quanto as qualificadoras do ilícito a eles imputado, elementos necessários e suficientes a pronúncia do recorrente.
Senão vejamos o trecho do
decisum
, na parte que importa:

“(...)

Compulsando os autos, entendo que o réu deve ser pronunciado para ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, haja vista estarem presentes os requisitos constantes no art. 413 do Código de Processo Penal.

Depreende-se a materialidade do delito de tentativa de homicídio pelo exame de corpo de delito da vítima, pelos laudos médicos da cirurgia torácica, pelos registros fotográficos da vítima lesionada e pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial, que foram ratificados em juízo (id 25971770, p. 7-20).

No que tange aos indícios de autoria, extrai-se dos elementos constantes nos autos, especialmente dos depoimentos judiciais prestados pela testemunha de acusação e pela vítima.

A vítima EDMUNDO JOSÉ SACRAMENTO NETO, disse que viu, junto de seu irmão, o acusado saindo de trás da árvore, portando uma espingarda, após o tiro (id 26074159), bem como a testemunha de acusação ANDERSON LOPES DA COSTA relatou que ouviu um disparo de arma de fogo e, quando avistou seu irmão lesionado, viu o acusado saindo de trás da moita e correndo, com uma espingarda, para dentro do mato (id 26074162).

Assim sendo, entendo que existem indícios suficientes para submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri pelo crime praticado.

No que tange às qualificadoras alinhadas na denúncia, estas devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, porquanto cediço que o decote, o afastamento somente se justifica em situações de integral inconsistência, com flagrante desamparo nas provas produzidas.

Não é o caso. Isso porque a exclusão da qualificadora é matéria atinente à competência do júri popular, porquanto vige, nesta fase processual, o princípio
in dubio pro societate
.

No mais, importante salientar que as teses apresentadas pela Defesa, segundo jurisprudência pacificada, serão debatidas em sede de Tribunal do Júri, oportunidade na qual os jurados, juízes naturais da causa, poderão avaliar as circunstâncias na qual o suposto crime foi cometido.

(...)

Ante o exposto, PRONUNCIO o réu JOSÉ LUIZ PANTOJA TRINDADE, a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri, como incurso nas penas previstas no art. 121, §2º, inciso II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código de Penal Brasileiro, tendo como vítima EDMUNDO JOSÉ SACRAMENTO NETO.

(...)”

De fato
, a materialidade delitiva está demonstrada pelo exame de corpo de delito (
fl. 23
–
ID 9309556
)
,
o qual apontou ofensa a integridade física da vítima, provocada por projétil de arma de fogo, resultando em perigo de vida.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos pelos depoimentos prestados na fase inquisitiva e em juízo por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento realizada em 16.05.2017 (
fl. 75 – ID 9309568
), tendo a vítima Edmundo José Sacramento Neto e a testemunha informante Anderson Lopes da Costa, informado que viram o acusado JOSÉ LUIZ PANTOJA TRINDADE saindo de trás de uma árvore portando uma espingarda após ter sido desferido o disparo que atingiu o ofendido.

Destarte, extrai-se da prova oral coligida, que existem indícios suficientes a demonstrar a autoria e materialidade do crime pelo qual o recorrente foi pronunciado, não havendo nesse momento processual, a configuração de nenhuma das hipóteses de absolvição ou impronúncia.

Com efeito, certo de que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, a constatação ou não do
animus necandi
somente poderá ser dirimido pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae
.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORAS FUNDAMENTADAS. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TESE RECHAÇADA PELA CORTE LOCAL. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. TÉCNICA PER RELATIONEM. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.

2. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que constitui usurpação da competência do Conselho de Sentença a desclassificação do delito operado pelo Juízo togado, na hipótese em que não há provas estreme de dúvidas sobre a ausência de animus necandi.

Precedentes.

3. In casu, a Corte local manteve a sentença de pronúncia, ao fundamento de que: a) extraí-se dos depoimentos testemunhais e das declarações da vítima indícios suficientes de autoria delitiva; b) existe filmagens claras do atropelamento; c) ausente a demonstração da não existência de animus necandi; e d) presente elementos concretos a justificar a incidência das qualificadoras.

4. Em verdade, as alegações trazidas nas razões agravo regimental se opõem às afirmações relatadas no acórdão recorrido. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas na irresignação, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ.

5. Cumpre destacar que inexiste falta de fundamentação no aresto impugnado, muito menos na decisão de pronúncia. Isso porque a Corte de origem fundamentou sua convicção na argumentação expendida na sentença de pronúncia, a qual fora satisfatoriamente embasada. De mais a mais, esta Corte Superior firmou o "entendimento de que a utilização da técnica de motivação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir, não vulnera o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal" (HC 414.455/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018).

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1276888/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Contudo, não se pode olvidar que a decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere às qualificadoras, nos termos do que enuncia no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Logo, em que pese a decisão de pronúncia deva ser comedida na apreciação das provas, deve conter uma fundamentação mínima para o reconhecimento de qualificadoras, deixando um juízo de valor acerca da sua efetiva ocorrência para que seja apreciado pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, observa-se às fls. 149/153 (ID 9309635), que o juízo “a quo”, ao proferir sentença de pronúncia em desfavor do recorrente, deixou de apresentar fundamentação idônea quanto a configuração das qualificadoras apresentadas pelo
Parquet
por ocasião da denúncia, senão vejamos:

“(...)

No que tange às qualificadoras alinhadas na denúncia, estas devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, porquanto cediço que o decote, o afastamento somente se justifica em situações de integral inconsistência, com flagrante desamparo nas provas produzidas.

Não é o caso. Isso porque a exclusão da qualificadora é matéria atinente à competência do júri popular, porquanto vige, nesta fase processual, o princípio
in dubio pro societate
. (...)”

Verifica-se, portanto, que a decisão de pronúncia não fundamentou, ainda que minimamente, a incidência das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, §2º do art. 121, do CP, não tendo apontado quais elementos dos autos indicam ter sido o delito perpetrado pelo recorrente por motivação fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e em que o mesmo consistiu.

Portanto, impõe-se, de ofício, reconhecer a nulidade absoluta do
decisum
nesse aspecto, determinando-se ao magistrado de piso que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória. Neste sentido:

STJ: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. HIGIDEZ QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO. ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista, nela se julgando a admissibilidade da acusação. Indispensável, portanto, a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria. O fato de na pronúncia não poder conter avaliação de mérito ou demonstrações do convencimento absoluto do juiz não significa que possa o julgador omitir-se de motivar concretamente a admissibilidade da acusação. Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz deve manifestar-se, embora de maneira objetiva e sucinta, não apenas sobre o tipo básico, mas também, se for o caso, sobre as qualificadoras.

3. Na hipótese, embora sucinta, a pronúncia abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade com a indicação, inclusive, dos laudos periciais.

4. Reconhecimento da omissão na decisão de pronúncia sobre a imputação das qualificadoras e do delito conexo (lesão corporal).

Contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. Habeas Corpus não conhecido. Concedida parcialmente a ordem de ofício para, reconhecer a nulidade da pronúncia apenas quanto às qualificadoras, bem como reconhecer a prescrição da pretensão estatal punitiva quanto ao suposto crime de lesão corporal.

(HC 170.646/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 16/12/2016)

STJ: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. (I) PRONÚNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. (II) INOCÊNCIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. (III) INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 41 DO CPP. (IV) PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO MANIFESTAMENTE INCOMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (V) OFENSA AO ART. 413, § 3º, DO CPP E AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. (VI) RÉU PRESO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. (VII) AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DE RÉU PRESO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. (VIII) LAUDO NECROSCÓPICO. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (IX) PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. NULIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM NESSE PONTO.

1. Para a pronúncia, é desnecessário um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, bastando que haja um convencimento do magistrado sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, por se aplicar, nessa fase, o princípio do in dubio pro societate.

(...)

9. Do disposto no § 1º do art. 413 do Código de Processo Penal, tem-se que a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do homicídio, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa.

10. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida em parte a ordem, apenas para anular a decisão de pronúncia tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se ao Juízo da 2ª Vara Cível e Penal de Bragança/PA que proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na denúncia oferecida nos autos da Ação Penal n. 2008.2.000471-7.

(HC 159.263/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 14/05/2012)

STJ: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E QUADRILHA. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA ANÁLISE DO MÉRITO DA CAUSA. INFLUÊNCIA NO ÂNIMO DOS JURADOS. NULIDADE RECHAÇADA.

(...)

APONTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. EIVA CARACTERIZADA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

1. Conquanto o § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal preveja que "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena", não há dúvidas de que a sentença que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, notadamente diante do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe a fundamentação de todas as decisões judiciais.

2. No caso dos autos, não tendo o magistrado singular motivado, ainda que sucintamente, a admissibilidade das qualificadoras do delito de homicídio imputado ao paciente, e tendo a Corte de origem considerado tal proceder legítimo, atestando a desnecessidade de motivação da sentença no tocante à referida matéria, impõe-se a anulação dos referidos pronunciamentos judiciais.

3. Ordem parcialmente concedida para anular a decisão de pronúncia, tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se que o magistrado de origem proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais das circunstâncias narradas na denúncia.

(HC 145.731/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/08/2011)

TJRS: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. 1. No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de pronúncia basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. 2. Contudo, não contendo a decisão de pronúncia qualquer fundamentação quanto à incidência da qualificadora, resta imperiosa a desconstituição parcial desta, com o fim de sanar a apontada irregularidade. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECLARADA NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO, POR MAIORIA. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70066228594, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 12/11/2015)

Com efeito, se o juiz sentenciante silenciou apenas no que diz respeito aos elementos que o levaram a reconhecer as qualificadoras em questão, não há como se declarar a nulidade da decisão de pronúncia em sua integralidade, impondo-se, entretanto, sua anulação de ofício no que se refere apenas às referidas qualificadoras.

Por todo o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, contudo,
DE OFÍCIO
, anulo parcialmente a decisão de pronúncia vergastada, apenas no tocante às referidas qualificadoras, determinando ao magistrado de origem que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 01/08/2023